Tribunal: CARF
Processo: 10850.723188/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.723188/2017-67
ACÓRDÃO
3002-003.055 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 05/11/2012
MULTA ISOLADA. MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. TEMA
736 STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.055 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723188/2017-67
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigência da Multa Isolada.
Isso porque, na análise da declaração de compensação no
33748.67442.051112.1.7.04-4246, referentes a pagamento indevido ou a maior de Cofins não-
cumulativa, código de receita 5856, do período de apuração abril de 2009, transmitida pelo
contribuinte em 05.11.2012 por meio do programa gerador de declaração (PGD) PERDCOMP, na
qual o contribuinte informou possuir um direito creditório de R$ 790.828,76 (crédito original na
data da transmissão), constatou-se insuficiência de crédito para compensação de seus débitos
tributários em função de glosa efetuada, conforme informação fiscal do processo administrativo
de análise do crédito no 10850- 720.460/2010-81.
Como houve homologação parcial das compensações declaradas pelo contribuinte,
a d. Fiscalização aplicou multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de declaração de
compensação não homologada.
Apresentada impugnação, a DRJ, por unanimidade, julgou a Impugnação
improcedente e manteve a aplicação da multa.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual alega o
descabimento da multa isolada, porque é abusiva e viola diversos comandos constitucionais, como
o direito de petição, o devido processo legal, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade,
além de possuir caráter claramente confiscatório. Em segundo lugar, porque o direito de crédito é
inequívoco e ainda pende de solução final na esfera administrativa.
Requer, portanto, o cancelamento da multa aplicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual merece ser conhecido.
Como relatado, trata-se de Notificação de Lançamento para a exigência de multa isolada,
prevista no artigo 74, §17, da Lei n.° 9.430/1996. A penalidade foi aplicada em razão de
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.055 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723188/2017-67
3
compensações não homologadas, ainda em julgamento por meio do processo n.° 10850-
720.460/2010-81.
Cumpre ressaltar que, independentemente do reconhecimento ou não do crédito nos
autos do processo n.° 10850- 720.460/2010-81, a aplicabilidade da referida multa foi objeto de
questionamento no Supremo Tribunal Federal – STF, na sistemática de Repercussão Geral (Tema
736), que já transitou em julgado.
O leading case foi tratado nos autos do Recurso Extraordinário n.° 796.939/RS, de relatoria
do Ministro Edson Fachin e vale a leitura da descrição para se verificar a relação com o julgamento
desse processo administrativo:
“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da proporcionalidade
e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a constitucionalidade dos §§ 15 e 17
do art. 74 da Lei federal 9.430/1996, incluídos pela Lei federal 12.249/2010, que
preveem a incidência de multa isolada no percentual de 50% sobre o valor objeto de
pedido de ressarcimento indeferido ou de declaração de compensação não
homologada pela Receita Federal.”
Julgado o Recurso Extraordinário, firmou-se a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”

Vale, ainda, a leitura do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1.
Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido de
compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica repressora
das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria
imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao
contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.055 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723188/2017-67
4
homologação de compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do
artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu
conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso. 5. Por
outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário
do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao
direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 6. Compreende-se uma
falta de correlação entre a multa tributária e o pedido administrativo de
compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração Tributária,
uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa
uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio. No campo
processual, não se observa no processo administrativo fiscal em exame uma
garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes
processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na
medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação
simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A
aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta
a gerar sanção tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento
na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17
do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo.”

Ante o exposto, impõe-se o cumprimento do Tema 736 do STF no presente caso,
observando, ainda, o que determina o artigo 98, do Regimento Interno do CARF (Portaria MF n.°
1.634/2023):
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.055 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723188/2017-67
5
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou”

Entendo, portanto, que a penalidade aplicada deve ser cancelada.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 144
DF CARF MF
Original